Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-80.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705876-80.2020.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, THIAGO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: THIAGO DE OLIVEIRA SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Banco do Brasil SA e Thiago de Oliveira Santos contra sentença (Id 32594073) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de revisão de contrato de empréstimo consignado, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (...) ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos apresentados na petição inicial para, ao tempo em que confirmo a tutela de urgência concedida no ID Num. 73179647 - Pág. 2, condenar o réu na obrigação de recalcular o valor da prestação consignada em folha de pagamento do autor, relativamente ao o contrato de ID Num. 72988474, de forma que não exceda o limite de 30% de seus vencimentos brutos, ressalvados os descontos com imposto de renda e previdência. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Dada a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil), na proporção de 2/3 para o autor, observado o sobrestamento da exigibilidade em decorrência do benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido, e 1/3 para o réu. (...) O magistrado sentenciante consignou que a relação estabelecida entre as partes é de consumo. Observou que a prova produzida nos autos demonstra ter o autor sofrido significativa redução salarial, do que decorreu correspondente modificação da margem consignável de sua renda mensal. Destacou que a liberdade contratual comporta mitigação ao objetivo de preservar a dignidade do devedor e sua própria subsistência. Determinou a readequação das parcelas do empréstimo ao percentual de 30% sobre seus atuais rendimentos. No tocante aos pedidos de repetição de indébito relativamente aos valores descontados acima da nova margem consignável e de condenação ao pagamento de danos morais, afastou-os ao reconhecer que não incorrera a instituição financeira mutuante em prática ilícita, porque contratualmente autorizados os abatimentos na forma como realizados. O autor opôs embargos de declaração (Id 32594076), que não foram acolhidos (Id 32594091). Irresignadas, as partes apelam. O Banco do Brasil, em razões recursais (Id 32594078), suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Diz não ser responsável pela indicação da margem consignável, mas, sim a fonte pagadora do mutuário. Pugna pela revogação da tutela antecipada concedida ao autor. No mérito, sustenta ser legítima a cobrança das prestações do modo como contratualmente ajustadas e devidamente debitadas pela fonte pagadora do mutuário. Nega ter incorrido em conduta abusiva. Proclama ter o autor firmado contrato de mútuo de forma espontânea. Indica a existência de contrato sem qualquer vício de consentimento. Brada não ter concorrido para o estado de superendividamento do demandante/apelado. Defende o cumprimento do contrato nos termos pactuados. Invoca o princípio da liberdade contratual e do pacta sunt servanda. Disserta sobre a subsistência da dívida remanescente. Aduz ter direito à cobrança judicial/extrajudicial dos valores remanescentes. Salienta que, no caso de empréstimos consignados, a disponibilização do recurso só acontece após confirmação, pelo órgão empregador, da existência de margem consignável em folha de pagamento do servidor. Ressalva a impossibilidade da limitação de descontos sobre as parcelas referentes a 13o salário e restituição de imposto de renda. Diz que ao autor devem ser atribuídos os ônus de sucumbência, à luz do princípio da causalidade. Prequestiona as teses abordadas. Ao final, pede a reforma da sentença a fim de que os pedidos inaugurais sejam julgados improcedentes. Preparo recolhido (Id 32594080). Em razões recursais (Id 32594095), o autor sustenta, em síntese, ter a ré agido de forma desproporcional e abusiva, extrapolando os limites legais e contratuais. Diz estar caracterizado ilícito autorizador da repetição de indébito. Insiste na possibilidade de ter restituídas as quantias descontadas acima do limite de margem consignável prevista para seus novos rendimentos, que sofreram significativa redução. Diz cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Afirma ter suportado constrangimento. Ao final, requer seja reformada a sentença e condenado o banco apelado a indenizá-lo por ofensa moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem preparo pelo autor/apelante por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 32594099), o réu impugna a gratuidade de justiça. No mérito, pede o desprovimento do recurso. Contrarrazões do autor (Id 32594102) pelo não provimento. É o relato do necessário. Compulsando os autos de referência, verifico que, embora o autor alegue ter buscado renegociar o empréstimo bancário que contratou com a instituição financeira ré para pagamento mediante consignação em folha salarial, não deduziu ao Poder Judiciário, na demanda que manejou, pedido para ser compelido o banco mutuante a adimplir obrigação de fazer consistente na repactuação da dívida, conforme expressamente previsto na Cláusula Segunda, Parágrafo Décimo Segundo, do Contrato que entre si ajustaram, in verbis: Na hipótese de a margem consignável disponível ser insuficiente, o PROPONENTE autoriza e solicita que o BANCO, em vez de cancelar esta proposta, reduza o valor do empréstimo de forma a adequar o valor das prestações à margem disponível para consignação a ser confirmada pelo INSS/DATAPREV. Neste caso, o valor do empréstimo, o valor a ser entregue, o valor do IOF, o valor das prestações e do CET serão alterados e constarão na presente Proposta de Empréstimo. (Id 32592697 - Pág. 4) A bem da verdade, tendo em vista a pretensão deduzida na peça vestibular, busca o autor, por conta da perda de função comissionada, sob o argumento de abrupta redução da renda por ele percebida, obter autorização judicial para unicamente ser reduzido o valor das prestações ajustadas em contrato bancário, sendo ainda de seu interesse obter indenizado por ofensa moral e danos materiais que diz decorrerem do fato de não ter sido administrativamente atendida sua postulação. A isolada postulação inicial de redução do valor das parcelas devidas pelo empréstimo contatado para adequá-las ao novo limite legal da margem consignável para seus rendimentos de modo algum encerra interesse na reestruturação da dívida de maneira a tornar viável seu pagamento tampouco é representativa do interesse de buscar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato bancário sob litígio, isso porque nada aduz o demandante quanto à renegociação do prazo de pagamento e demais termos do ajuste, a exemplo dos encargos incidentes na contratação. Ocorre que o contrato, como complexo instituto que encerra processo dinâmico de cooperação, de confiança e de solidariedade, tem entre seus pilares a proteção contratual dos contratantes, motivo pelo qual exige a lei dos integrantes da relação negocial condutas que atendam a legítimas expectativas uns dos outros, de modo a que seja regularmente adimplido o ajuste firmado. Quer isso significar que a especial proteção conferida pelo ordenamento jurídico nacional ao contratante consumidor nos contratos bancários dele não retira a obrigação de atender a deveres anexos (instrumentais ou laterais) que orientam o comportamento dos contratantes segundo o princípio da boa-fé objetiva. Trata-se de postulado que visa a proteger as naturais expectativas dos contratantes no desenvolvimento da relação contratual, motivo pelo qual deles exige que guardem em todas as fases da contratação, e mesmo na fase de execução do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé. Exatamente por isso prevê a Lei Processual Civil brasileira que a revisão do contrato de empréstimo bancário se faça em demanda proposta segundo exigências expressas nos parágrafos 2o e 3o do art. 330 do citado diploma legal: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Assim, não pode o autor se afastar da disciplina acima expressa quando é de seu interesse alterar os termos do contrato que validamente firmou. O exame de sua pretensão está subordinado ao atendimento das citadas exigências legais, pelo que cumpria ao autor/mutuário, a exemplo, instruir a peça vestibular da ação que manejou com planilha indicativa de dados fundamentais ao exame do interesse que deduziu e que, sob pena de enriquecimento ilícito, outro não pode ser senão o de readequação econômica do ajuste. Não o tendo feito, faltam, em princípio, requisitos essenciais ao regular trâmite do processo e a eventual julgamento de mérito. Nesse contexto, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput1 e 102, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC3, c/c o art. 87, I, do RITJDFT4, CONVERTO de ofício o julgamento em diligência, o que faço para facultar às partes oportunidade para se manifestarem quanto a eventual inépcia da petição inicial pelo desatendimento às exigências postas nos parágrafos 2o e 3o do art. 330 do CPC e, à luz do princípio da cooperação, sobre eventual interesse do consumidor na postulação de requerimento de instauração de processo de repactuação de dívidas, considerando o advento da Lei do Superendividamento de regência à avença quanto aos efeitos produzidos (art. 3o da Lei 14.181/2021). Prazo: 15 (quinze) dias úteis sucessivos, a contar, primeiramente, pela parte autora. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora